Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim, determinar a devolução do importe de R$ 4.032,04 bloqueados pelo Agravado e a suspensão do provisionamento negativo de sua conta corrente no importe de R$ 47.507,56. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se ação de rito comum com pedido de tutela de urgência, em que ÂNGELA DEISE DE SIQUEIRA PRAXEDES FRANCO alega que mantém vínculo bancário com a ré e que contratou diversos serviços bancários, dentre eles o serviço de cartão de crédito. Aponta, que dentre estes serviços, fez uma negociação com o gerente da agência BRB n. o 105 (Núcleo Bandeirante), Sr. Alexandre, o qual asseverou que o saldo total do cartão teria sido financiado em parcelas fixas a serem pagas mensalmente por meio de boletos fornecidos pela Ré, não sendo possível o pagamento em débito em conta. Todavia, informa que a ré se furtava em encaminhar os aludidos boletos e que todos os meses realizava inúmeras ligações para ter acesso ao meio de pagamento e que a partir do mês julho de 2024, nem a insistência telefônica fez com que a ré mandasse o boleto para pagamento. Aduz, que após muita insistência, o réu enviou o meio de pagamento para a Autora, todavia com a data pretérita (vencida) o que impossibilitou o pagamento e a realização de um possível acordo. Assevera ainda, que só conseguiu o boleto de pagamento do mês de julho de 2024, após reclamar com o Banco Central. Sustenta, que mesmo após ter efetuado o pagamento a Ré realizou a quebra de contrato devido a uma suposta inconsistência em seus sistemas. Alega, que em agosto de 2024, em face da ausência do fornecimento do boleto/fatura para o efetivo pagamento da negociação dos cartões de crédito, não conseguiu efetuar o pagamento da avença do aprazamento correto e, por conta disto, a parte ré se aproveitou e de forma unilateral considerou o financiamento rescindido e passou a lançar valor total da dívida como provisionamento em sua conta- corrente. Tal conduta acabou por gerar um lançamento/provisionamento no importe de R$ -51.539,60 – o que acarretou saldos negativos em sua conta. Salienta, que mencionada retenção obstou a sua subsistência, uma vez que a quantia que tinha recebido de R$4.032,04 e que foi retida, seria empregada com os seus gastos mensais básicos, tais como parcela da sua casa, contas de internet, água, luz, dentre outros . Em razão disso, em sede de tutela de urgência, pugna para que determine a devolução do importe de R$4.032,04 e a suspensão do provisionamento negativo no importe de R$ 47.507,56. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela antecipada para que a ré seja compelida a reverter rescisão do refinanciamento, com a retirada do provisionamento negativa de sua conta e passe a fornecer os boletos de pagamento; a determinação para que a ré passe a fornecê-los mensalmente de forma prévia aos vencimentos e; a condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Apesar das alegações do Autor, não há, nos autos, elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do seu direito. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar o normal prosseguimento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se. A agravante sustenta, em síntese, que entabulou contrato de renegociação de dívida junto à empresa agravada, sendo que todo mês deveria ligar para o banco para que fosse enviado o boleto de pagamento. Não obstante tais fatos, o banco agravado não cumpriu com sua obrigação, na medida em que enviou os boletos bancários fora do prazo entabulando, ainda assim houve o pagamento da parcela. Contudo, diante do pagamento a destempo, o banco agravado rescindiu o contrato de renegociação de dívida e está cobrando a totalidade do débito, deixando a conta da Recorrente negativada, tendo inclusive bloqueado o valor que se encontrava na referida conta. Diante de tais fatos e invocando o Código de Defesa do Consumidor, bem como assinalando a natureza salarial da quantia bloqueada, pede a antecipação de tutela recursal para determinar a devolução dos valores indevidamente retidos nos meses de agosto e setembro de 2024, bem como determinar a suspensão de descontos futuros com base no provisionamento lançado pelo Recorrido. No mérito, pede a confirmação da liminar buscada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, mister ressaltar que a hipótese se encontra abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual elevou a vulnerabilidade do consumidor à categoria de princípio norteador da relação de consumo, como forma se garantir materialidade ao princípio constitucional da isonomia. Dentro desse contexto normativo, constituiu-se como direito básico do consumidor a proteção contra práticas abusivas (art. 6o, IV). No caso dos autos, a Autora, nesta fase preliminar da demanda, comprova que foi realizado um contrato de renegociação de débito, cabendo a ela todo mês entrar em contato com a instituição bancária para a obtenção de boleto a ser pago. A Recorrente demonstra, a princípio, que entrou em contato com o banco para a quitação do débito mensal, mas este demorou a emitir o boleto para pagamento, que embora tenha sido quitado não impediu a rescisão do contrato e a cobrança da dívida em sua totalidade, com a negativação da conta corrente da consumidora, bem como constrição de valor que se encontrava em depósito na conta corrente. Neste aspecto, por ora, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela requerida, a uma porque indiscutivelmente, presente o risco de dano com a cobrança antecipada de toda a dívida e o bloqueio de valores, inclusive salários, que possam a vir a ser depositados na conta corrente. Igualmente, a probabilidade do direito encontra-se presente se o Banco, na qualidade de depositário da conta corrente do consumidor, extrapolou os limites inerentes a esta qualidade no momento em que efetuou o bloqueio da conta sem se atentar pra as conversas travadas com o seu preposto e sem a prévia comunicação ao correntista, evidenciando a má prestação dos serviços comercializados e possivelmente ofensa aos princípios da boa-fé, da transparência e da informação, que regem as relações consumeristas. Dentro desse contexto, tenho que assiste razão à Recorrente quando busca a devolução dos valores indevidamente retidos nos meses de agosto e setembro de 2024, bem como a suspensão de descontos futuros com base no provisionamento lançado pelo Recorrido. Em razão do disposto no art. 297 do CPC, determino que a Autora faça os depósitos mensais, em conta judicial, relativas ao pagamento mensal do débito ora questionado. À vista do exposto, defiro a liminar, para determinar que o banco agravado proceda a devolução dos valores indevidamente retidos nos meses de agosto e setembro de 2024, bem como determinar a suspensão de descontos futuros com base no provisionamento lançado pelo Recorrido, devendo a Agravante depositar em Juízo os valores relativos às parcelas do contrato de renegociação de dívida em questão. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator